Tribunal: TJDFT
Processo: 0730194-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No Processo: 0730194-04.2022.8.07.0000 REQUERENTE: MARCOS DA SILVA FRAZAO DECISÃO Trata-se de petição formulada de próprio punho na qual o requerente, MARCOS DA SILVA FRAZÃO, formula para que sua conduta seja desclassificada para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Instada a instruir o feito e complementar a petição, a Defensoria Pública manifestou-se nos seguintes termos: “01. O peticionante formulou pedido para que a conduta tipificada como tráfico de drogas seja desclassificada para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sem, contudo, apontar a qual ação penal se refere (ID 39166225). 02. Em consulta ao processo de execução penal (SEEU 0025339-33.2016.8.07.0000), denota-se que existem três condenações oriundas das Varas de Entorpecentes do DF. São elas: 0025339-33.2016.8.07.0000 (art. 33, §4o, da LAD c/c art. 180 do CP); 0013427-57.2017.8.07.0015 (artigos 33 e 35 da LAD); e 0703334-60.2022.8.07.0001 (artigos 33 e 40, III, da LA). 03. No processo 0703334-60.2022.8.07.0001, a sentença penal condenatória foi objeto de recurso de apelação pela defesa exercida por advogado particular, o qual encontra-se pendente de julgamento, inclusive com pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 04. Já na ação penal 0025339-33.2016.8.07.0000, o apenado foi preso em flagrante com 944g de maconha. O art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz atenderá, dentre outros critérios, à natureza e à quantidade de substância apreendida, sendo que, no caso concreto, tais circunstâncias não condizem com a tese de desclassificação pretendida. 05. Aliás, confessou o peticionante em seu interrogatório que, no momento da abordagem, iria guardar a sacola com drogas para quitar uma dívida com terceira pessoa. 06. Por fim, na ação penal 0013427-57.2017.8.07.0015, o apenado foi preso em flagrante com 130,41g de crack, 1.287g de maconha e 9,94g de cocaína, o que não é compatível com a posse para uso pessoal, nos termos do já citado art. 28, §2o, da LAD. 07. Além disso, o peticionante foi condenado pelo delito de associação para o tráfico, o que igualmente afasta o pedido desclassificatório formulado. 08. Esclareça-se, ainda, que o processo n. 0722991-22.2021.8.07.0001 refere-se a pessoa distinta (Italo Patrick Pereira da Silva) e, provavelmente, foi mencionado pelo ora peticionante apenas como fundamento do pedido, tendo em vista que, naquele caso, foi acolhido o pleito de desclassificação da conduta. Por tudo o que foi exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A presente petição encontra-se instruída com documentos das ações penais acima referidas e com o relatório da situação processual executória do peticionante.” Instruiu o feito com documentos. A Procuradoria de Justiça ofertou parecer na qual oficia pelo declínio da competência em favor da Câmara Criminal, uma vez que o pedido teria natureza jurídica de revisão criminal. Caso contrário, que a petição seja indeferida por ser inadmissível. Subsidiariamente, pela admissão e pela improcedência do pedido. Em que pesem as considerações acerca da competência para analisar o pedido, fato é que o pedido se mostra ininteligível, sendo a petição manifestamente inepta. A redação careceu de pessoa habilitada e com conhecimento técnico para falar em favor do requerente e postular, especificamente, a pretensão que melhor arvore os seus interesses, motivo pelo qual os autos foram para a Defensoria Pública. Esta, dotada de aptidão técnica, concluiu, após arrazoado, que não há fundamento jurídico para embasar a pretensão. Inclusive, a ausência de fundamento jurídico lastreia-se na incoerência do pedido com os fatos e documentos apurados pela Defensoria Pública. Além da inépcia, resta evidente a ausência do interesse de agir, uma vez que não houve violação a qualquer direito alegado pelo requerente. Nesse sentido, preleciona Nelson Nery Junior : "existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (...). (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 7a ed., revista e ampliada, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 629) Ante o exposto, não conheço da petição, diante da inépcia e da falta de interesse processual do ora requerente. Arquive-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora